Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-85.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"MONITÓRIA – Contrato bancário – Documentos apresentados que são suficientes para ensejar o procedimento escolhido pela autora-apelada e bastam para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC/15 – CET especificado – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003417-85.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARTA
POGGI E BORGES, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-85.2019.8.26.0451 -Voto no 49796
2
VOTO No: 49796
APEL.No: 1003417-85.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : MARTA POGGI E BORGES
APDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE
“MONITÓRIA
Contrato bancário
Documentos apresentados que são suficientes para ensejar o
procedimento escolhido pela autora-apelada e bastam para
caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC/15
CET especificado Recurso improvido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
ação
monitória movida pela apelada, alegando, em
síntese, que: não possui condições de arcar com
as custas processuais; a apelada não apresentou
os documentos essenciais para a propositura da
ação; inexiste detalhamento da composição do
CET.
Requer os benefícios da Justiça
gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que a apelante não negou que tenha
utilizado o crédito e que é inadimplente;
demonstrou a evolução do débito e os juros
aplicados; especificou o CET.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, o art. 99, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com
o 3o do mesmo texto legal, dispõe que a pessoa
natural gozará dos benefícios da assistência
judiciária mediante a simples afirmação feita na
petição
inicial,
contestação,
petição
de
ingresso de terceiro ou recurso que não está em
condições
de
pagar
custas
ou
despesas
processuais.
A insuficiência de recursos associa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-85.2019.8.26.0451 -Voto no 49796
3
se ao sacrifício para manutenção da própria
parte ou de sua família, sendo desnecessária a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, a apelante,
pessoa natural, declarou às fls. 373 não ter
capacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, não constando nos autos
elementos capazes de afastar a presunção de
veracidade da referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza
em relação à afirmação de hipossuficiência econômica da pessoa natural impede o
indeferimento de plano da gratuidade, sem que
estejam
presentes
nos
autos
elementos
que
evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-
se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro;
GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o,
do
CPC/2015,
a
contratação
de
advogado
particular, ainda que profissional amplamente
reconhecido pela comunidade jurídica, não constitui impedimento para concessão de
gratuidade processual.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013,
Dje 22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-85.2019.8.26.0451 -Voto no 49796
4
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
26.06.2012,
Dje
02.08.2012).
Ante
o
exposto,
concede-se
o
benefício da Justiça gratuita à apelante.
Pelo que se verifica dos autos, os
documentos que instruíram a petição inicial são
hábeis à propositura da ação monitória nos
termos requeridos pela apelada, conforme art.
700, do NCPC.
Segundo dispõe o art. 700 do NCPC, a
ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar "com base em prova escrita sem eficácia
de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz...".
A apelada juntou aos autos: a)
Cédula de crédito bancário - Abertura de limite
de crédito, devidamente assinada pela apelante
(fls. 108/112) e b) extratos da conta corrente
(fls. 118/268), onde consta a utilização do
crédito e a evolução do débito, bem como os
juros incidentes (fls. 256, por ex.), documentos
hábeis para a propositura da demanda.
O E. STJ já sumulou entendimento no
sentido de que o “contrato de abertura de
crédito
em
conta
corrente,
acompanhado
do
demonstrativo do débito, constitui documento
hábil para o ajuizamento da ação monitória”
(Súmula 247).
Portanto, os documentos apresentados
pela apelada constituem prova suficiente para
ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam
para caracterizar a prova escrita exigida pelo
art. 700, do CPC/15, não havendo que se falar em
extinção do processo por ausência de título
líquido, certo e exigível.
Consta dos comentários do CPC feitos
por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa
que:
“A
ação
monitória
tem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-85.2019.8.26.0451 -Voto no 49796
5
natureza de processo cognitivo sumário
e a finalidade de agilizar a prestação
jurisdicional, sendo facultada a sua
utilização, em nosso sistema, ao credor
que possuir prova escrita do débito,
sem força de título executivo, nos
termos do art. 1.102a, CPC. (RSTJ
120/393: 4a Turma)” (in “Código de
Processo Civil e legislação processual
em vigor”, 39a edição, Editora Saraiva,
2 007, pág. 1 073, nota 2 ao art. 1
102a).
Nesse sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA - DOCUMENTOS
HÁBEIS
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA.” (Apel.
no 0025882-23.2007.8.26.0000
23a
Câmara de Direito Privado Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 10.08.2
011)
Quanto ao Custo Efetivo Total(CET),
o
contrato
dispõe
que
“Além
dos
encargos
financeiros previstos, o(s) EMITENTE(s) fica(am)
obrigado(s) à CREDORA as tarifas cobradas pelo
processamento desta operação e das renovações de
crédito, na forma normativos internos da CREDORA
e
dos
normativos
expedidos
pela
autoridade
monetária competente.” (cls. 4a
fls. 110),
sendo esta a composição do CET.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando-se a gratuidade processual concedida.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator